Tribunal: TJDFT
Processo: 0733727-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO ADESIVO REJEITADA. MÉRITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE ENTRE AS PARTES LITIGANTES. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não tendo o autor decaído de parte mínima do pedido inicial, a distribuição dos ônus de sucumbência deve observar a regra inserta no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
2. Constatada que a distribuição dos ônus de sucumbência observou adequadamente a proporção em que cada parte decaiu em relação ao pedido deduzido na inicial, não há razão para que seja reformada a sentença quanto a este ponto.
3. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos.